Tribunal: TJES
Processo: 5016608-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016608-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: VICTOR ASSIS AMORIM BARBOSA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. LUA DE MEL. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO ATUALIZADO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que inexiste falha na prestação do serviço;
c)
que o pacote adquirido compreende oferta promocional com período de validade predeterminado;
d)
que não praticou ato ilícito;
e)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
f)
que o valor do pacote adquirido já foi estornado.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente decorrente do cancelamento do pacote de viagem adquirido pelos recorridos e, em caso positivo, se tal situação enseja em indenização por danos materiais e morais.

Verifica-se dos autos que os recorridos adquiriram junto a recorrente pacote de viagem com diária, saindo do país com destino a cidade de Santiago (Chile), a ser utilizado no período compreendido entre 01/09/2022 a 30/11/2022, com a ressalva de alta temporada, feriados ou eventos festivos na cidade de origem ou na de destino, no valor total de R$3.884,80 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Verifica-se, também, que a recorrente, na data de 03/08/2022, procedeu com o cancelamento do pacote em questão, de forma que ofertou aos recorridos o estorno do valor pago ou a escolha de novas datas para viagem no ano de 2023.

Ainda, verifica-se que a recorrente procedeu com o estorno sem atualização, o qual foi realizado na data de 10/08/2022, após o ajuizamento da presente ação.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela procedência do pleito inicial, determinando a restituição dos valores pagos de forma corrigida e deduzida a quantia estornada, bem como arbitrou R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago a cada requerente e aqui recorrido.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o Juízo
a quo
. Em um curto período antes da data prevista para os voos a recorrente informou que os voos não estavam mais disponíveis, com opção de remarcação totalmente inviável para os recorridos, diante do objetivo e sentido da viagem, qual seja a lua de mel.

Desse modo, tendo em vista a relação de consumo entre as partes, verifica-se a total falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente diante do cancelamento do pacote de forma unilateral,

Destarte, no que tange ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, tenho que a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica das partes, uma vez que deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas costumeiras pela recorrente, e, para os recorridos, não poderão ser fonte de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os critérios expendidos acima, tenho por manter o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais), a ser pago à cada recorrido.

Quanto a restituição dos valores pagos pelos recorridos no pacote adquirido, considerando que a recorrente realizou tal procedimento, todavia, de forma simples, também merece ser mantida a determinação da restituição da diferença decorrente da falta de atualização monetária, nos termos delineados pelo Juízo
a quo
, qual seja corrigido monetariamente desde a data de 08/08/2022 até o efetivo pagamento pela taxa SELIC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)